Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente.
2. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
3. Ademais disto, incursões mais aprofundadas no conjunto probatório devem ser feitas pelo juízo natural da causa, sob pena de usurpação de competência.
4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
5. Recurso conhecido e desprovido.